Tribunal: TJDFT
Processo: 0730228-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730228-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO DOS SANTOS SILVA, em face da decisão proferida por esta relatora, no ID 62030039, que recebeu o agravo de instrumento e determinou o seu processamento. Nas razões recursais (ID 62030039), afirma que formulou pedido de antecipação da tutela recursal, contudo não foi apreciado pela decisão embargada. Informa que, mostra-se necessário analisar o pedido, diante da urgência demonstrada. Por fim, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder a antecipação da tutela recursal, conforme fundamentado no agravo de instrumento. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Depreendem-se das razões recursais que não constam os motivos pelos quais entende o agravante que deveria haver a concessão da antecipação da tutela recursal. Além disso, não houve pedido nesse sentido. O pedido do agravante está assim redigido. Transcrevo, in verbis: (ID 61866668) “PEDIDOS: “Face ao exposto, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento nos termos do artigo 1.019, do Código de Processo Civil para reformar a decisão combatida, sendo determinada com fundamento no art. 300 do CPC no intuito de reformar integral e definitivamente a decisão proferida pelo D. Juízo a quo, determinando-se que seja autorizado o tratamento de HEMODIAFILTRAÇÃO com urgência, EM CLÍNICAS CREDENCIADAS, NA LOCALIDADE DE BRASÍLIA (próximas à residência da parte Agravante), QUE NÃO SEJAM AS CLÍNICAS FREESENIUS, DAVITA E CENTRO BRASILIENSE, diante de sua inaptidão, ou não havendo clínicas credenciadas APTAS à realização do tratamento de hemodiafiltração por meio do acesso Hero Graft, seja a parte Ré compelida a proceder com o custeio do referido tratamento junto ao nosocômio Nefrostar Brasília (CNPJ 27.501.548/0001-71) – Unidade Brasília (SGAS II St. de Grandes Áreas Sul 614 Edifício Vitrium Quadra 614 - Bloco B - 2o andar - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-740)”. Assim sendo, o agravante não postulou a concessão da tutela antecipada recursal ou a concessão de efeito suspensivo. O fato de haver medida urgente não necessariamente determina que a questão seja apreciada em sede de antecipação da tutela recursal. A questão, a depender do entendimento do jurisdicionado, embora urgente pode aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Com efeito, o pedido deve ser certo e determinado. No caso, o agravante utilizou as expressões conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada. Portanto, não houve pedido liminar. Desse modo, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Esclareço que, caso o agravante pretenda a concessão da antecipação da tutela recursal, deverá ser apresentado adequadamente o pedido. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora